Tribunal: TJES
Processo: 5021686-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021686-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021686-48.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA

RECORRIDOS: LOJAS RENNER S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA
em face de
LOJAS RENNER S.A.
Narra o Autor, em síntese,
que possui cartão de crédito da loja requerida e que em agosto de 2022 teria sido surpreendido com descontos por compra não autorizada, realizada no mês de julho. Aduz que tentou solucionar o ocorrido diretamente com a requerida, sem sucesso, pelo que postula declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 3893121), a Requerida sustentou, em suma, a culpa exclusiva do Requerente, vez que não comprova que entrou em contato anteriormente para esclarecer dúvidas referentes ao pagamento, evitando assim a negativação em seu nome e a interposição do presente processo, aduz, ainda, que houve efetiva contratação pela parte Autora, bem como inexistência do dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3893125), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea a), do CPC, em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade de débito e, por outro lado, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 3893127), sustentando a ocorrência de ato ilícito por duas vez, e que, inclusive, em contestação administrativa de nº 243625 a requerida admitiu o erro na data de 15/07/2022, afirmando de daria baixa dos débitos existentes no nome do autor, e ainda que não haveria inscrição no cadastro de inadimplentes, assim, aduz a existência de responsabilidade objetiva. No mais, alega que houve desvio produtivo do consumidor, já que a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 3893131), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4703432)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Apesar disso, no tocante aos danos materiais, este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, caberia ao
autor provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu, na medida em que não comprovou a ocorrência de negativação em seu nome, ou sequer de cobranças indevidas praticadas pela Recorrida, ao passo que a empresa colacionou aos autos, junto à contestação, comprovantes de cancelamento das compras não reconhecidas e contestadas pela Recorrente.

Desse modo, a empresa recorrida comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, logo, não há que se falar em indenização por danos materiais, tendo em vista que não restou caracterizada falha na prestação de serviço.

N
o tocante ao dano moral,
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Isto posto, coaduno com o juízo
a quo
no que segue:

Inicialmente, em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade de débito, analisando-se as provas dos autos, nota-se da contestação que a compra impugnada pelo requerente foi efetivamente baixada, reconhecida, portanto, inexigibilidade do débito, pelo que se extingue o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b), do CPC, homologando-se o reconhecimento da procedência do pedido de declaração de inexigibilidade de débito.

(...)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida e, no caso dos autos, tendo em vista o pequeno valor cobrado, inexistem provas contundentes de violação a direito de personalidade da parte autora,
julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)